Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-90.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso no voo em razão de manutenção da aeronave. Atraso de quatro horas e vinte e oito minutos em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente e condenou os requerentes ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo dos autores pleiteando a reforma da r.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso no voo em razão de manutenção da aeronave. Atraso de quatro horas e vinte e oito minutos em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou o pedido improcedente e condenou os requerentes ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo dos autores pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Manutenção da aeronave. Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Voo que atrasou por quatro horas e vinte e oito minutos. Inexistência de auxílio material por parte da companhia aérea. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 2.500,00 para cada autor. Condenação da demandada, ainda, a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.